Tribunal: TJES
Processo: 5000804-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000804-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE RENATO CASAGRANDE
AGRAVADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE RENATO CASAGRANDE
, eis que irresignado com a r. decisão reproduzida no evento 456235
que, nos autos de
ação de
indenização por danos morais movida por este em face de
LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO
,
indeferiu o
pedido liminar ali formulado.

Pugna o Agravante pela reforma da decisão vergastada, alegando, em breve síntese, que:
(i)
o Recorrido publicou em sua página pessoal nas redes sociais
instagram
e
facebook
conteúdo ofensivo e difamador em seu desfavor, extrapolando a esfera da liberdade de expressão;
(ii)
as acusações veiculadas pelo Agravado se traduzem em ofensas pessoais que não têm pertinência com a atuação parlamentar; e que
(iii)
o Agravante sequer é subscritor das contratações apontadas como ilícitas pelo Agravado.

Foi deferida a antecipação da tutela recursal, conforme decisão do evento 458358.

Contrarrazões no evento 487504, pelo improvimento.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
26
de
maio
de
2020
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE

RENATO CASAGRANDE, eis que irresignado com a r. decisão reproduzida no

evento 456235 que, nos autos de ação de indenização por danos morais

movida por este em face de LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO, indeferiu o

pedido liminar ali formulado.

Pugna o Agravante pela reforma da decisão vergastada, alegando,

em breve síntese, que: (i) o Recorrido publicou em sua página pessoal nas

redes sociais instagram e facebook conteúdo ofensivo e difamador em seu

desfavor, extrapolando a esfera da liberdade de expressão; (ii) as acusações

veiculadas pelo Agravado se traduzem em ofensas pessoais que não têm

pertinência com a atuação parlamentar; e que (iii) o Agravante sequer é

subscritor das contratações apontadas como ilícitas pelo Agravado.

Foi deferida a antecipação da tutela recursal, conforme decisão do

evento 458358.

Contrarrazões no evento 487504, pelo improvimento.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 26 de maio de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

__________________________
VOTO
__________________________

Eminente Presidente, sou relator de recurso interposto pelo aqui agravado, onde se analisa fatos que se assemelham com os que foram destacados neste recurso.

C
om
o sabemos, a imunidade parlamentar possui amparo Constitucional, advém do Estatuto dos Congressistas, e tem
mesmo
como principal objetivo garantir
o
livre exercício
da função pública
do respectivo agente
, para que não sejam cerceados atos e pensamentos do
parlamentar
detentor do mandato.

Ocorre que a referida imunidade não é invariável e irrestrita,
muito pelo contrário,
encontra limites na própria ordem Constitucional, de maneira que
as
manifestações sem correlação efetiva com o verdadeiro múnus público
não são abarcad
a
s pela inviolabilidade, e me parece ser este o caso dos autos.

J
á destacou o insigne
MIN. LUIZ FUX
, eleito Presidente da Corte Suprema do País, que

“A liberdade de opinião e manifestação do parlamentar,
ratione muneris
, impõe contornos à imunidade material, nos limites estritamente necessários à defesa do mandato contra o arbítrio, à luz do princípio republicano que norteia a CF. A imunidade parlamentar material, estabelecida para fins de proteção republicana ao livre exercício do mandato, não confere aos parlamentares o direito de empregar expediente fraudulento, artificioso ou ardiloso, voltado a alterar a verdade da informação, com o fim de desqualificar ou imputar fato desonroso à reputação de terceiros. Consectariamente, cuidando-se de manifestação veiculada por meio de ampla divulgação (rede social), destituída, ao menos numa análise prelibatória, de relação intrínseca com o livre exercício da função parlamentar, deve ser afastada a incidência da imunidade prevista no art. 53 da CF”.

[
Pet 5.705
].

Também
naquela Corte Suprema, com juridicidade, ressaltou o
MIN. MARCO AURÉLIO
, que
“O Parlamento é o local por excelência para o livre mercado de ideias – não para o livre mercado de ofensas. A liberdade de expressão política dos parlamentares, ainda que vigorosa, deve se manter nos limites da civilidade. Ninguém pode se escudar na inviolabilidade parlamentar para, sem vinculação com a função, agredir a dignidade alheia ou difundir discursos de ódio, violência e discriminação
. [
PET 7.174
, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, j. 10-3-2020].

E
ntendo que a
s publicações mencionadas na ação originária, de autoria do agravante,
e
contidas em suas
redes sociais, não denotam
o espírito de
controle ou fiscalização de outro Poder,
e

se projetam de forma veemente para
tão somente
atingir a imagem do Governador do Estado

de maneira que acompanho integralmente o voto do eminente relator.

É como me manifesto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto
por
JOSE RENATO CASAGRANDE
,
eis que irresignad
o com a r. decisão reproduzida no evento 456235
que, nos autos de
ação de
indenização por danos morais movida por este em face de
LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO
,
indeferiu o
pedido liminar ali formulado.

Pugna o Agravante pela reforma da decisão vergastada, alegand
o, em breve síntese, que:
(i)
o Recorrido publicou em sua página pessoal nas redes sociais
instagram
e
facebook
conteúdo ofensivo e difamador em seu desfavor, extrapolando a esfera da liberdade de expressão;
(ii)
as acusações veiculadas pelo Agravado se traduzem em ofensas pessoais que não têm pertinência com a atuação parlamentar; e que
(iii)
o Agravante sequer é subscritor das contratações apontadas como ilícitas pelo Agravado.

Pois bem.
Em sede de cognição perfunctória, entendo haver restado suficientemente demonstrado, através dos documentos acostados aos autos

pelo Recorrente
,
que o Agravado
publicou diversas
mensagens
aparentemente ofensivas
nas redes sociais
instagram
e
facebook
, com os seguintes dizeres:

“
Mais uma do socialista Casagrande [Agravante]. Ele não aprendeu matemática. Os capixabas estão morrendo aos montes mas é por
HOMICÍDIO
. O Coronavirus foi só um pretexto pra SUA SANTIDADE, o governador, poder comprar o que quiser sem licitação e
encher o bolso de dinheiro público
. #bolsonaro #brasil #direita #bolsonaropresidente #jairbolsonaro #vitoriaespiritosanto #capixabadagema #politica #bolsomito #jairmessiasbolsonaro #direitaconservadora #globolixo #conservadorismo #PMES #elesim #capixaba #forapt #conservador #ptnuncamais #eduardobolsonaro #lavajato #mito #melhorjairseacostumando #ustravive #brasilacimadetudo #capixabas #vitorissima #capitaoassumcao” (g.n.)

https://www.instagram.com/p/B-zFikLjeQ5/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3122269331220559

“
[O Agravante]
Vai sair do mandato rico!
O governador que prendeu o cidadão em casa e liberou a matança. Bandidos estão liberados da quarentena! #bolsonaro #brasil #direita #bolsonaropresidente #jairbolsonaro #vitoriaespiritosanto #capixabadagema #politica #bolsomito #jairmessiasbolsonaro #direitaconservadora #globolixo #conservadorismo #PMES #elesim #capixaba #forapt #conservador #ptnuncamais #eduardobolsonaro #lavajato #mito #melhorjairseacostumando #ustravive #brasilacimadetudo #capixabas #vitorissima #capitaoassumcao” (g.n.)

https://www.instagram.com/p/B-w8Z-Ljen3/

“
Olha só o
esquemão para roubar dinheiro público
.
Só um bobo que vai acreditar que o governador não está se dando bem
. #bolsonaro #brasil #direita #bolsonaropresidente #jairbolsonaro #vitoriaespiritosanto #capixabadagema #politica #bolsomito #jairmessiasbolsonaro #direitaconservadora #globolixo #conservadorismo #PMES #foradoria #capixaba #forapt #conservador #ptnuncamais #ditadoria #lavajato #mito #melhorjairseacostumando #ustravive #brasilacimadetudo #capixabas #vitorissima #capitaoassumcao” (g.n.)

https://www.instagram.com/p/B--PcyYDvOs/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3132559973524828&set=a.837872019660313

Portanto, quanto ao pedido liminar formulado na ação de origem e neste agravo de instrumento, resta aparentemente controvertido se tais declarações seriam acobertadas pela imunidade parlamentar ou até mesmo pela liberdade de expressão, a pretensamente autorizar, no caso de sua extrapolação, a imediata retirada do conteúdo da rede mundial de computadores.

Pois bem. É cediço que, em nosso ordenamento jurídico, nenhum direito fundamental é absoluto, nem mesmo o direito à vida (art. 5º,
caput
, CF/88)
, excepcionado pela excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II, CP).

De igual forma, o direito à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF/88) não possui caráter absoluto e encontra limites em outros direitos, tal como aquele preconizado pelo inciso X do mesmo dispositivo constitucional (notadamente,
in casu
, o direito à honra e à imagem).

Inobstante, a imunidade parlamentar material (art. 53,
caput
, CF/88) não constitui direito absoluto e irrestrito,
alcançando somente as manifestações que guardem pertinência temática com o exercício do respectivo mandato, conforme
jurisprudência
deste Eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – VEREADOR – IMUNIDADE PARLAMENTAR – EXCESSOS - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDOS.

1 – A Constituição da República garante a denominada imunidade material ou inviolabilidade parlamentar, que se constitui em garantia funcional que objetiva conceder liberdade, autonomia e independência no exercício das funções parlamentares.

2 -
Embora o parlamentar tenha a prerrogativa da imunidade material em seu favor, não pode extrapolar os limites da sua garantia constitucional e atingir a imagem e a honra de terceiros.

3 -
A premissa lógica da imunidade material é a proteção da liberdade de atuação do Vereador, não um simples privilégio ou escudo para ofensas à honra alheia
.

4 -
A ordem jurídica impõe um padrão de comportamento moralmente adequado para os Agentes Políticos e Servidores em geral, razão pela qual não se pode admitir excessos nas manifestações públicas, mesmo que estas estejam, aparentemente, sob o manto da imunidade parlamentar
.

5 - As afirmações feitas pelo Requerido não podem ser tidas como simples exercício do dever de fiscalização, em razão dos excessos praticados, que atingiram a honra objetiva do Autor e desrespeitaram seus direitos da personalidade. [...]

8 - Recurso de Apelação e Apelação Adesiva desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação, 002120008186, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2016, Data da Publicação no Diário: 16/08/2016)

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - IMUNIDADE PARLAMENTAR - SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - ANULAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. - Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos (CF, art. 53, caput).

2. - Esta imunidade parlamentar material só protege os congressistas nos atos, palavras, opiniões e votos proferidos no exercício do ofício congressual, sendo passíveis dessa tutela jurídico-constitucional apenas os comportamentos parlamentares cuja prática possa ser imputável ao exercício do mandato legislativo, estendendo-se ao desempenho das funções de representante do poder legislativo, qualquer que seja o âmbito dessa atuação - parlamentar ou extraparlamentar - desde que exercida ratione numeris.

3. - A imunidade material, contudo, não protege as manifestações que não guardem pertinência temática com o exercício do mandato parlamentar.

4. - O pedido de indenização por dano moral contra parlamentar não pode ser aferido separadamente em relação ao contexto dos fatos, eis que
a prerrogativa indisponível da imunidade material - que constitui garantia inerente ao desempenho da função parlamentar (não traduzindo, por isso mesmo, qualquer privilégio de ordem pessoal) - não se estende a palavras, nem a manifestações do parlamentar que se revelem estranhas ao exercício, por ele, do mandato legislativo
. Deixar o Poder Judiciário de se pronunciar sobre o mérito da manifestação parlamentar, notadamente por terem sido feitas fora do recinto destinado à representação parlamentar, implica em negativa da garantia do devido processo legal.

5. - Recurso provido para anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação, 024090262619, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2013, Data da Publicação no Diário: 12/04/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - IMUNIDADE MATERIAL - CALÚNIA PRATICADA POR VEREADOR - INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]

2- Abarcado sob o manto da imunidade material, o vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município, nos termos do art. 29, inc. VIII, da CRFB⁄88.

3- A imunidade parlamentar material requer como requisito que a ofensa seja cometida no exercício do mandato e que haja nexo de causalidade entre tal exercício e o fato cometido. Embora o apelante alegue ter agido na condição de vereador, vê-se que, na verdade, agiu como cidadão, demonstrando interesse de ataque pessoal aos apelados, imputando-lhes condutas delituosas, que não se confirmaram e nem foram apresentadas com um mínimo de prova acerca do que se denunciou.
[...]

(TJES, Classe: Apelação, 011080108167, Relator : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/08/2014, Data da Publicação no Diário: 05/09/2014)

EMBARGOS INFRINGENTES - IMUNIDADE PARLAMENTAR- PREVISÃO CONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO DE CUNHO MATERIAL - EXTRAPOLADO O LIMITE DO MANTO DA IMUNIDADE - RECURSO AO QUAL NEGA-SE PROVIMENTO.

1)
A imunidade parlamentar, consoante a previsão constitucional e sua interpretação conforme a magna carta não concede salvo conduto à manifestações que extrapolem o limites do interesse da Câmara Municipal e o exercício da representatividade dos munícipes, devendo, o vereador, ser responsabilizado quando seus interesses pessoais ficarem patenteados nas declarações que visam denegrir a imagem de outro candidato ao exercício da legislatura
.

2) Recurso ao qual nega-se provimento.

(TJES, Classe: Embargos Infringentes RE Ap, 011060127674, Relator Designado: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 29/09/2010, Data da Publicação no Diário: 22/11/2010)

É também a orientação do C. STJ:

CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATOS PRATICADOS POR DEPUTADO FEDERAL. OFENSAS VEICULADAS PELA IMPRENSA E POR APLICAÇÕES DE INTERNET. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ALCANCE DE LIMITAÇÕES. ATOS PRATICADOS EM FUNÇÃO DO MANDATO LEGISLATIVO. NÃO ABRANGÊNCIA DE OFENSAS PESSOAIS. VIOLÊNCIA À MULHER. INTIMIDAÇÃO E REDUÇÃO DA DIGNIDADE SEXUAL FEMININA DA RECORRIDA.

1. Ação ajuizada em 16/12/2014. Recurso especial interposto em 25/04/2016 e atribuído a este gabinete em 03/10/2016.

2. O propósito recursal consiste em determinar o alcance da imunidade parlamentar por ofensas veiculadas tanto no Plenário da Câmara dos Deputados quanto em entrevista divulgada na imprensa e em aplicações na internet.

3. A imunidade parlamentar é um instrumento decorrente da moderna organização do Estado, com a repartição orgânica do poder, como forma de garantir a liberdade e direitos individuais.

4. Para o cumprimento de sua missão com autonomia e independência, a Constituição outorga imunidade, de maneira irrenunciável, aos membros do Poder Legislativo,
sendo verdadeira garantia institucional, e não privilégio pessoal.

5. A imunidade parlamentar não é absoluta, pois, conforme jurisprudência do STF, "a inviolabilidade dos Deputados Federais e Senadores, por opiniões palavras e votos, prevista no art. 53 da Constituição da Republica, é inaplicável a crimes contra a honra cometidos em situação que não guarda liame com o exercício do mandato".
[...]

11. Recurso especial não provido.

(REsp 1642310/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

No caso vertente, contudo, o que se vê são afirmações que parecem não se restringir à pretensa função fiscalizadora, esta inerente às atribuições parlamentares (STF, AO 2002), mas que deságuam em acusações acerca da prática de crimes por parte do Agravante (
tais como corrupção
), aparentemente desprovidas de mínimo silogismo ou sequer de parcos indícios que corroborem com as graves imputações.

Ao que parece, as publicações em tela parecem extrapolar em muito o espírito republicano e o exercício da nobre função parlamentar, denotando, ao revés, rivalidade política que, embora saudável à democracia, não deve traduzir-se na irrestrita utilização dos meios de comunicação para fins difamatórios visando à promoção pessoal.

Resta evidente, pois, o
fumus boni iuris
da pretensão autoral.

Quanto ao
periculum in mora
, entendo, de igual forma, restar patentemente demonstrado
diante das graves imputações e da velocidade com a qual as mesmas podem ser difundidas por meio da
internet
, agravando, a cada momento, o dano pretensamente sofrido pelo Autor/Agravante.

Presentes, portanto, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem, na forma do art. 300 do NCPC.

Não se deve perder de vista que o momento processual é de cognição extremamente rasa, própria não somente do exame da tutela de urgência na origem mas também da antecipação da tutela recursal ora perquirida, daí porque parece guardar prudência a adoção de medidas tendentes a mitigar o dano aparentemente perpetrado de forma continuada em desfavor do aqui Recorrente.

Pelo exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para conceder a tutela de urgência ao Autor-Agravante na origem e, com efeito, determino,
na forma do art. 300 do NCPC, que o Requerido
e a empresa “Facebook” (pág. 19, evento 456228) removam imediatamente, sob pena de multa diária (art. 537 do NCPC) que estipulo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), o conteúdo veiculado nos seguintes
links
:

1) https://www.instagram.com/p/B-zFikLjeQ5/

2) https://www.instagram.com/p/B-w8Z-Ljen3/

3) https://www.instagram.com/p/B--PcyYDvOs/

4) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3122269331220559

5) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3132559973524828

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO NCPC – PERIGO NA DEMORA E PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 300, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, o perigo na demora e a probabilidade do direito invocado.

II – Na hipótese vertente, demonstrando o Autor-Agravado o preenchimento de ambos os requisitos, impõe-se a reforma da decisão agravada para o fim de conceder-lhe, na origem, a tutela de urgência demandada.

I
I
I
–
Recurso
conhecido
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.